Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732295-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado[1], o agravado viera a falecer na data de 30 de agosto de 2025, anteriormente, portanto, à data em que apresentadas as contrarrazões. Ante essa ocorrência e diante dos efeitos processuais que irradia, o fluxo procedimental deve ser suspenso de forma a ser promovida a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou por seus sucessores, conforme o caso, consoante recomendam os 110 e 313, I e § 2o, inciso II, do estatuto processual. Alinhados esses argumentos e diante do fato de que o Juízo de origem decretara “A SUSPENSÃO do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias”[2], aguarde-se, por ora, por aludido interstício, a ultimação da substituição processual cabível, ficando ressalvado que a autora/agravante deverá participar o fato tão logo se ultime, acaso ocorrido antes do termo de aludido interregno. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com ou sem manifestação. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76413056 (fls.423). [2] - ID Num. 250489479 (fl. 411), Ação de Fixação de Aluguel no 0701606-68.2024.8.07.0015.